Tribunal: TJES
Processo: 5007837-09.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007837-09.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (3)
RECORRIDO: SILVIO MOULIN REGO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007837-09.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

RECORRIDO: SILVIO MOULIN REGO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 19 de julho de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

contra a sentença proferida em ID
18962184
, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos da exordial, condenando as requeridas CHUBB SEGUROS BRASIL S.A e SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, efetuarem as devoluções das quantias de R$ 1.039,88 (mil e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 512,82 (quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos), respectivamente, com atualização monetária a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do Col. STJ), bem como CONDENAR as suplicadas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, solidariamente, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido não interpôs contrarrazões.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
18962184
que:

“[...]
Narra o demandante, em síntese, que após analisar seu extrato bancário notou cobranças automáticas decorrentes de supostos contratos de seguro por morte acidental, invalidez por acidente e auxílio-funeral complementar, não contratados junto a PRIMEIRA e SEGUNDA requerida em valores mensais respectivos de R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos) R$ 33,24 (trinta e três reais e vinte e quatro centavos), tendo se deslocado até a sua agência bancária visando cessar os descontos, não tendo obtido êxito mesmo tendo se dirigido ao PROCON.
[...]”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Logo, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

“Logo, vê-se que o postulante logrou comprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I do art. 373 do CPC/15), no que se relaciona a devolução do valor referente aos valores de seguro descontados, devendo as requeridas CHUBB SEGUROS BRASIL S.A e SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS, efetuarem as devoluções das quantias de R$ 1.039,88 (mil e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 512,82 (quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos), respectivamente. Nessa esteira, entendo assistir razão à suplicante quanto ao pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, posto que, nas hipóteses de cobrança apresentadas se trataram de seguros não contratados por pessoa hipervulnerável, tendo sido cobrados durante longo período de tempo..”

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte Recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral, bem como ser possível de reparação adequada pelos danos eventualmente suportados.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)